Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-37.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPESAS E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO PROVOCADOS POR FERIMENTO DECORRENTE DE QUEDA DE BICICLETA EM BURACO EXISTENTE EM CICLOVIA – FALTA DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS ESTÉTICOS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPESAS E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO PROVOCADOS POR FERIMENTO DECORRENTE DE QUEDA DE BICICLETA EM BURACO EXISTENTE EM CICLOVIA – FALTA DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS ESTÉTICOS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROVIDOS EM PARTE.